Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000075-34.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Prisão Preventiva, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 827.632.751-68 (ADVOGADO), ELTON LUIZ NUNES GOMES - CPF: 011.402.241-07 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DOMINGAS SALVIA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.422.001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CUNHA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 827.632.751-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
RETRATAÇÃO DA
OFENDIDA
. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IN
SUFICIENCIA
.
RAZÃO

HUMANITÁRI
A
.
INADEQUAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão
proferida em
ação penal
qu
e apura a prática dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, todos
cometidos
no contexto de violência doméstica,
a qual

converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão
preventiva,
sob o

fundamento
d
e necessidade de
garantia da ordem pública e
de
proteção da integridade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões
em
discussão
:
(i)
verificar se
a prisão preventiva está amparada em fundamentos
concretos e contemporâneos
(art. 312, §2o, CPP)
;

(
ii
)
analisar se
a retratação da
ofendida

e as condições pessoais do paciente a
fastam o
periculum
libertatis
; e (
iii
)
examin
ar se
é
poss
ível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a revogação
da custódia com base em alegações de cunho
humanitári
o
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, notadamente na gravidade específica da conduta, no histórico de violência doméstica e no risco de reiteração delitiva, atendendo ao art. 312 do Código de Processo Penal.

A retratação posterior da vítima não afasta a
necessidade da
custódia cautelar em crimes de violência doméstica, dada a natureza da ação penal e a necessidade de proteção preventiva da ofendida.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade evidenciada e do risco à vítima
.

As condições pessoais favoráveis do paciente e a invocação de caráter humanitário, isoladamente consideradas, não se sobrepõem aos fundamentos cautelares concretamente delineados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O
rdem denegada.

Tese de julgamento:

“
1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva nos crimes praticados no contexto de violência doméstica quando a decisão está fundada em elementos concretos e contemporâneos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima.
2.
A retratação da ofendida, as condições pe
ssoais favoráveis do paciente e as alegações de caráter humanitário, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar nem autorizam a sua substituição por medidas cautelares diversas, quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, § 13, 140 e 147; CPP,
arts
. 312, § 2o, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 481.948/SP; TJMT, HC 1026915-18.2025.8.11.0000; TJMT, HC 1037132-57.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de
h
abeas
c
orpus
com pedido liminar impetrad
o
em favor
de

E.

L.

N.

G.
, em
face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT,
que
,
nos autos da ação penal
no.

1025076-26.2025.8.11.0042
,
no qual se apura a prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), injúria (art. 140 do CP) e lesão corporal (art. 129, §13 do CP), todos em contexto de violência doméstica
, converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.

O
impetrante sustenta, em
síntese
: (i) a
ausência
de fundamentos contemporâneos e concretos para a manutenção da prisão preventiva,
em afronta

a
o art. 312 do CPP; (
ii
) a retratação da suposta vítima, que afirmou não reconhecer o paciente como pessoa violenta,
bem como os
efeitos nocivos da prisão sobre os filhos do casal; (
iii
) a existência
de
condições
pessoais favoráveis do
custodiado, tais como
residência fixa,
exercício de
trabalho lícito como técnico em refrigeração e
condição de
empregador de duas pessoas; (
iv
)
a suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
, se reputadas necessárias
;
e
(v) o caráter humanitário
da pretensão, visando reduzir
os impactos d
a custódia
sobre a família
do
paciente
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
do

Dr.

Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A impetrante sustenta a ausência de fundamentos contemporâneos
e concretos
para a manutenção da custódia cautelar,
em afronta ao
art. 312 do Código de Processo Penal.

A decretação da prisão preventiva exige a presença de dois pressupostos objetivos — prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria — e de ao
menos um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal:
necessidade de
garantia da ordem pública
ou
da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal ou
para
assegura
r
a aplicação da lei penal.

O § 2o do
referido
dispositivo, incluído pela Lei no
.
13.964/2019 (Pacote Anticrime),
estabelece
que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos,
sendo vedada fundamentação
genérica ou ancorada
exclusivamente
na gravidade abstrata do delito.

No caso,
o paciente foi preso em flagrante, em 10 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, contra sua companheira.

Na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, cujo decreto encontra-se fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, no risco de reiteração criminosa e na proteção da integridade da vítima, com base na gravidade concreta dos fatos narrados pela ofendida, os quais envolvem agressões físicas reiteradas, inclusive socos no rosto e no braço, ameaças de morte, condução forçada, bem como histórico de violência doméstica, evidenciado por diversos boletins de ocorrência e inquéritos anteriores
(ID. 339611374
,
p. 5-8).

Trata-se,
portanto, de
quadro fático que revela a existência de fatos contemporâneos e concretos,
aptos a demonstrar a periculosidade do agente e o risco à integridade da vítima, afastando a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

A
vítima
, nos termos da impetração,
apresentou
retratação
posterior,
na qual afirma não reconhecer o paciente como pessoa violenta e manifesta oposição à manutenção da prisão
.

T
odavia, tal retratação, isoladamente considerada, não é apta a afastar a imposição da custódia cautelar, sobretudo quando subsistem elementos concretos indicativos de risco à integridade física e psíquica da ofendida.

O Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento

nesse sentido
:

HABEAS CORPUS. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO CAUTELAR. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 4.424/DF, estabeleceu que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada. 2. A retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal.
[...]

(HC n. 481.948/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
de 15/3/2019)
.

Dessa forma
, a
lém de não obstar o regular prosseguimento da persecução penal, a retratação superveniente
não neutraliza
, p
or si só, os fundamentos cautelares extraídos do decreto prisional, quando evidenciados risco de reiteração e necessidade de proteção da ofendida.

Ademais, é assente que, em tais hipóteses, a vítima pode sofrer influência de fatores como dependência emocional ou financeira e temor do agressor, razão pela qual sua manifestação posterior não vincula o Poder Judiciário, que deve atuar de forma preventiva e protetiva.

S
ustenta
se
que o paciente
exerce
atividade laboral lícita
,
pois é
técnico em refrigeração
e
possui residência fixa e responsabilidade familiar, sendo provedor de três filhos menores, além
de

empregar
duas pessoas, circunstâncias que
, segundo a defesa,
demonstr
am
enraizamento social e ausência de periculosidade concreta.

Todavia, tais
predicados
, embora constitua
m
circunstância
s
favorá
veis
a ser
em
considerada
s
na análise da necessidade da prisão preventiva, não possu
em
o condão de afastar os fundamentos concretos e atuais da custódia cautelar quando demonstrado o risco de reiteração delitiva e
a
prática de crimes graves
,
especialmente porque a
decisão
impugnada

consignou
que
o paciente
responde
a
outros processos criminais relacionados a infrações praticadas no contexto d
e
violência doméstica
.

Nesse sentido,
é firme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

DA HOMOGENEIDADE.INVIABIALIDADENA

VIAELEITA.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
[...]
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
[...]
(
AgRg
no HC n. 1.010.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Assim, a existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar, razão pela qual a tese defensiva não merece acolhimento
.

Da a
plicação
de medidas cautelares
diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
, sob
o argumento
de que seriam suficientes e adequadas.

Entretanto,

tais medidas mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto. Isso porque o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal exige que as medidas cautelares observem a necessidade e a adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente, o que não se verifica na hipótese.

Considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo histórico de violência doméstica e pelo uso habitual de substâncias entorpecentes pelo paciente,
conforme consignado na decisão,
as medidas cautelares alternativas não se revelam aptas a resguardar a ordem pública nem a garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido cito jurisprudênciadeste
Egrégio
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13o, DO CP) E POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI No 10.826/2003) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGRESSÕES INTENSAS CONTRA A COMPANHEIRA – PRESENÇA DOFILHO MENOR – REITERAÇÃO DA CONDUTA – APREENSÃO DE DIVERSAS ARMAS E MUNIÇÕES – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA
–
[...]
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente.
(N.U 1026915-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025).

Dessa forma
, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, revela-se in
cabível
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

A i
mpetrante
sustenta, ainda, que a prisão do paciente gera impactos sociais
,
familiares
e humanitários,
especialmente
em relação

a
os três filhos menores, dos quais
afirma ser
figura paterna ativa e principal provedor.

Sob esse enfoque, argumenta que a manutenção da custódia preventiva comprometeria o sustento e o equilíbrio familiar dos menores, requerendo, assim, a revogação da prisão.

Não se ignora a sensibilidade da matéria, tampouco a dimensão humanitária inerente à situação narrada, sobretudo quando envolvida a proteção de crianças e adolescentes.

Todavia, tais circunstâncias, embora relevantes como elemento contextual, não constituem fundamento autônomo suficiente para a revogação da prisão preventiva, quando analisadas isoladamente.

Isso porque alegações de ordem familiar, social ou humanitária
não se sobrepõem, por si sós
, aos requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente quando
presentes elementos concretos indicativos da necessidade da custódia cautelar
, seja para a garantia da ordem pública, seja para prevenir a reiteração delitiva.

Além disso,
a condição de genitor
provedor
não impede,
de forma autônoma
, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os
pressupostos
da
cautelaridade
, conforme entendimento
consolidado
desse Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A existência de filhos menores e a alegação de necessidade de sustento familiar não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, especialmente diante da violência do crime imputado ao paciente e da ausência de comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados dos dependentes.
[...]
Tese de julgamento
[...]
A existência de filhos menores e a dependência econômica, por si sós, não autoriza a substituição do cárcere
pela prisão domiciliar,
especialmente quando o crime cometido é violento e não há provas da imprescindibilidade do pai no cuidado das crianças.”
[...]

(N.U 1037132-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)
.

Assim, ausente comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, e subsistentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inviável a revogação da prisão preventiva com fundamento exclusivo em alegações de ordem familiar
ou humanitária.

Ante o exposto,em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO

do
habeas corpus
impetrado em favor de

E.

L.

N.

G.

e, no
mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026